Tribunal: CARF
Processo: 13819.720359/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720359/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.008 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA LIGIA CEZAR XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
28/02/2011, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720359/2011-95
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720359/2011-95

2010, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 28.932,20.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A peticionária procedeu a feitura da DIRPF de acordo com os moldes da
legislação em vigor, face a demora da Receita Federal do Brasil em proceder a
devolução. A mesma constatou no site: www.receita.fazenda.gov.br que sua
declaração encontrava-se na malha fina.
Assim então, procurou as causas e por fim recebeu o devido termo de intimação
fiscal onde, em tempo ínfimo (5 dias) teria que apresentar uma série de documentos,
que após árdua batalha, conseguiu parte da documentação solicitada (em especial às
cópias dos cheques emitidas a favor da profissional dentista) é de se ressaltar que , tais
serviços (implantes de vários dentes) não foram de pequena monta e o referido
tratamento atravessou todo o exercício de 2009 e grande parte do exercício de 2010, e
em 21 de Fevereiro de 2011, conforme protocolo devidamente assinado pela
funcionária Claudiane que anexamos.
...
peticionária crê que é conhecimento de V.Sa. que tratamento dentário quando
requer a necessidade implantes, enxerto ósseo, recuperação da gengiva e mucosa da
boca, os custos são altos.
...
No caso específico foram efetuados pagamentos em moeda corrente de parcelas
de pequenos valores até o final do tratamento.
Além de que não existe Lei, Decreto ou Regulamento no país que proíba
pagamentos em moeda corrente e obrigue o cheque nominal.
...
Já quanto aos cheques solicitados esclarecemos que além de anexar os cheques
de no:
• 989989 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
• 990030 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
• 990064 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);
• 990070 no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais);
• 990098 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
• 990028 no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e o excelente da Ação não
tomou conhecimento glosando "in totin" o declarado.
...
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720359/2011-95

Nota-se que a peça legal estipula simplesmente o termo podendo e não devendo
(obrigação), vista que a requerente juntou grande parte dos documentos (cheques),
mas pela falta de alguns, juntou-se a declaração do prestador dos serviços de próprio
punho e devidamente qualificado, em que o mesmo declara e confessa ter recebido a
numerário em apresso, sendo que tal documento foi juntado na própria intimação com
a devida firma reconhecida para maior Fé, ao qual juntamos agora cópia devidamente
autenticada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-46.990 (e-fls. 40/44), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
5. A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
6. A lide administrativa está restrita à glosa de despesas médicas no valor de R$
28.932,20, já detalhada no item 3. Em sua impugnação, a contribuinte afirma que
pagou parte em dinheiro e parte em cheques. Apresenta novamente os recibos e
declaração de um dos profissionais confirmando o recebimento na forma citada.
7. A respeito da dedução de despesas médicas cumpre transcrever o art. 80, § 1o,
inciso III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
...
7.1 Ainda que cumpridos todos os requisitos enumerados, destaca-se que a
legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. Assim, havendo
dúvidas quanto à efetividade do pagamento ou da prestação do serviço, pode a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais de prova.
7.2 Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme dispõe o art. 73 do
RIR/99:
...
7.3 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação capaz
de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de transferências e extratos bancários.
7.4 Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em conta que o pagamento correspondente não envolve apenas
ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também a Administração
Tributária. Por essa razão, deve conservar em boa guarda, além dos recibos, outros
elementos de prova da efetividade do pagamento e da realização do serviço. Nesse
contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao
tratar das provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos assinados (no caso,
recibos) está revestido de presunção de veracidade somente entre os próprios
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720359/2011-95

signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato
(serviço prestado):
...
7.5 Neste sentido, foram mencionados os números de diversos cheques que
teriam sido emitidos para pagamento à dentista Andréa Cristina Batista Ribeiro,
totalizando R$ 3.130,00. As cópias dos cheques, entretanto, não foram trazidas ao
processo. A dedução com esta profissional totalizou R$ 14.490,00, enquanto os
recibos anexados à defesa somam R$ 13.990,00. Em resumo, verifica-se que não
houve a comprovação do efetivo pagamento das despesas com a odontóloga. A
declaração prestada pela profissional tem o mesmo conteúdo dos recibos, ou seja, não
lhes acrescentam valor probatório. Não foi trazido pela defendente qualquer outro
elemento que pudesse confirmar a realização do tratamento de implante dentário, tais
como exames de imagem, imprescindíveis no caso. Por esta razão os valores lançados
como dedução com a dentista Andréa Cristina Batista Ribeiro não podem ser acatados.
7.6 Já em relação à despesa com o médico Geraldo Reple Sobrinho, por ser de
pequena monta (R$ 50,00), pode ser considerada dispensável a prova do efetivo
pagamento em espécie.
A dedução com o plano de saúde Instituto Municipal de Assistência à Saúde do
Funcionalismo - IMASF, CNPJ 59.149.823/0001-26 (R$ 14.392,20) foi devidamente
comprovada através do informe de rendimentos da fonte pagadora.
8. Dos R$ 28.932,20 glosados devem ser restabelecidos R$ 14.982,20. Com
isto, o lançamento suplementar fica diminuído de 27,5% deste valor, ou seja, R$
4.120,10, passando de R$ 5.562,70 para R$ 1.442,60.
9. Diante de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
IMPUGNAÇÃO, para alterar o lançamento suplementar, referente exercício 2010,
ano-calendário 2009, tratado neste processo, de R$ 5.562,70 para R$ 1.442,60, com
multa de ofício de 75% e juros calculados na forma da legislação vigente.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
50/51), dizendo que todos os documentos solicitados foram apresentados e que, em momento
algum, as radiografias referentes ao tratamento foram solicitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720359/2011-95

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
13.990,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
A recorrente informa que todos os documentos solicitados foram apresentados e
que, em momento algum, as radiografias referentes ao tratamento foram a ela solicitadas. Junta
aos autos radiografias do procedimento odontológico.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8):
Intimada a comprovar o efetivo pagamento e apresentar recibo que contenha a
identificação do paciente, o contribuinte não o fez, os recibos apresentados não
atendem os requisitos legais do artigo 46 da IN SRF15/2001 razão pela qual estamos
efetuando a glosa.
O i. Relator a quo fez as seguintes observações ao manter a glosa sobre as
despesas odontológicas (e-fls. 44):
...Não foi trazido pela defendente qualquer outro elemento que pudesse
confirmar a realização do tratamento de implante dentário, tais como exames de
imagem, imprescindíveis no caso. Por esta razão os valores lançados como dedução
com a dentista Andréa Cristina Batista Ribeiro não podem ser acatados.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720359/2011-95

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
A interessada havia apresentado com a sua impugnação declaração (e-fls. 12) e
recibos (e-fls. 14/21) totalizando R$ 13.990,00, conforme também apontou o julgamento
anterior.
Com a peça recursal trouxe radiografias (e-fls. 63/64), elemento de prova
considerado imprescindível pelo julgamento anterior, para a devida comprovação da
efetividade da prestação dos serviços, por tratar-se de implantes odontológicos.
Assim, considerando que a contribuinte atendeu a exigência formulada pela
decisão anterior, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas odontológicas, no
valor de R$ 13.990,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720359/2011-95

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital